Tribunal: TJMT
Processo: 0030750-93.2011.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030750-93.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (EMBARGANTE), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), MANOEL LEITE LACERDA - CPF: 021.729.331-04 (EMBARGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), IRACY AUXILIADORA L LACERDA - CPF: 458.324.121-68 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – SERVIDÃO – SENTENÇA QUE CONDENOU A AUTORA NOS HONORÁRIOS – APELAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA DESPROVIDA – ALEGAÇÃO DOS EMBARGOS – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE HONORÁRIOS RECURSAIS – ALEGAÇÃO IMPERTINENTE – EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE SUCUMBENTE – HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS – TRIBUNAL QUE DEVE MAJORAR OS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS A QUEM SE SAIU VENCIDA – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO QUE NÃO ALTEROU A SUCUMBÊNCIA DA EMBARGANTE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- A majoração dos honorários recursais deve ser imposta quando infrutífero recurso da parte que sucumbiu em primeiro grau, o que não é o caso dos autos, pois a apelação desprovida é da parte vencedora.

2- Não cabe à parte sucumbente pleitear imposição de honorários recursais contra a parte vencida, já que a dicção do art. 85, §11º, é clara no sentido de se majorar honorários arbitrados em primeiro grau, de modo que apenas pode ser impostos a quem sucumbiu, ou se o resultado da sentença for alterado, o que não é o caso.

3- A embargante/autora foi vencida em primeiro grau e, por mais que o recurso da parte requerida foi desprovido, continuou sucumbente, de modo que não é possível a imposição de honorários contra quem foi vencedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020